Tribunal: TJMT
Processo: 0002373-42.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002373-42.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA - CPF: 063.657.011-87 (EMBARGANTE), MARLY TEREZINHA FERREIRA - CPF: 424.445.431-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DE TAC - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 0002373-42.2018.811.0082, o qual, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora Embargante, cujo objeto era o questionamento acerca do cumprimento ou não de termo de ajustamento de conduta (TAC) em matéria ambiental entabulado entre as partes.

Alega a Embargante que a ausência de audiência de conciliação viola os princípios do devido processo legal, da igualdade, contraditório e ampla defesa.

Afirma a audiência de conciliação foi adiada de forma motivada.

Formula pedido subsidiário de designação de audiência de conciliação, em caso de improcedência dos embargos como forma de promover a autocomposição da lide, que agiu de boa-fé e que algumas providências já foram tomadas, que foi criado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental de Mato Grosso (Cejusc Ambiental/MT).

Afirma que o acórdão foi omisso sobre o pedido de anulação do TAC por obrigação excessiva assumida pela Embargante, que não foi observada a área consolidada existente na propriedade.

Narra que é pessoa idosa, com poucos recursos financeiros e que apenas ela e seu esposo cuidam da propriedade, que houve o cumprimento parcial do TAC e que há necessidade de revisão e limitação da multa cominatória.

Por fim, prequestiona os artigos 139, 331, 334 e 805, todos do CPC, bem como o art. 5o, LIV e LV da CF, art. 61-A da Lei 12.651/12 e art. 75 da Lei no 9605/98.

Contrarrazões apresentadas no Id. 208221178.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que concerne aos argumentos relacionados à audiência de conciliação, saliento que a matéria foi expressamente analisada e decidida pelo Colegiado, onde restou assim destacado,
in verbis:

Com relação à justificativa de ausência e a necessidade de realização de audiência de conciliação, embora não se negue a sua importância como forma de solução de conflitos e pacificação social (mormente com o advento do atual Código de Ritos), tenho que a realização de tal audiência não trará resultado útil ao processo, pois como dito no preâmbulo do voto, a questão central a ser decidida é saber se o TAC firmado entre a Apelante e o Ministério Público foi cumprido ou não, cuja análise os documentos já anexados aos autos são capazes de elucidar.

Logo, desnecessário e a realização de atos processuais inúteis ou meramente protelatórios, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC.

Com relação ao pedido subsidiário de designação de audiência de conciliação, saliento que tal pleito não pode ser formulado em sede de Recurso de Embargos de Declaratórios por ser a via processual inadequada, pois os aclaratórios é um recurso de fundamentação estritamente vinculada, cujo escopo é analisar apenas e tão somente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, todos os pedidos devem, necessariamente, estarem relacionados a eventuais vícios acima mencionados.

Ademais, o fato de não ser designada audiência de conciliação na via recursal, não impede que as partes façam autocomposição, haja vista que tal procedimento pode ser realizado extrajudicialmente.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C-C RESTITUIÇÃO DE VALORES C-C DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - VIA INADEQUADA - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - ATRASO COMPROVADO - RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DOS PROMITENTES VENDEDORES - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - CLÁUSULA PENAL INVERTIDA - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, tenha sido, ou não, distribuído o recurso. - A concessão da antecipação da tutela vindicada em sede de apelação está condicionada à comprovação dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento liminar. - O juiz é o destinatário das provas e possui a faculdade de determinar ou dispensar a produção daquelas consideradas imprescindíveis ou inúteis ao deslinde da controvérsia. -
A ausência de designação da audiência de conciliação não configura nulidade ou cerceamento de defesa, sobretudo porque as partes podem transigir a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente
. - Se o magistrado a quo, ao proferir a sentença, declinou as razões do seu convencimento, elencando os motivos do deferimento do pedido, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. - Havendo harmonia entre o inconformismo exposto e o conteúdo da sentença vergastada, deve ser rejeitada as preliminares de nulidade de sentença por ofensa ao princípio da dialeticidade. - O atraso na entrega do empreendimento ensej a a resolução do contrato por culpa exclusiva dos promitentes vendedores, fazendo jus os promissários compradores à restituição integral dos valores pagos, conforme orienta a Súmula no 543 do STJ. - A multa tem a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, e garantir, assim, a efetividade da decisão jurisdicional. - Sendo possível a sua inversão e se o valor da multa está compatível com o caso concreto, é inviável a sua redução e-ou exclusão. - Tratando-se de atraso prolongado e injustificado, se ultrapassa as fronteiras dos meros dissabores, para se ingressar no terreno dos danos morais passíveis de indenização. - O arbitramento da reparação por dano moral deve considerar as circunstâncias fáticas, a condição das partes e repercussão do ato ilícito, além de se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.191871-9/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 12/07/2022) (NEGRITEI)

Nesse contexto, a ausência de audiência de conciliação, por si só, não é causa de nulidade processual ou cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de que o acórdão foi omisso sobre o pedido de anulação do TAC por obrigação excessiva assumida pela Embargante, que não foi observada a área consolidada existente na propriedade, que é pessoa idosa, que houve o cumprimento parcial do TAC e que há necessidade de revisão e limitação da multa cominatória, ressalto que todas as matérias foram expressamente decididas pelo Colegiado.

Para evitar tautologias e extirpar quaisquer dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde as referidas questões foram decididas,
in verbis:

No que tange à alegação de que as cláusulas do TAC são abusivas, que as obrigações pactuadas são excessivas e que é pessoa idosa, faço a seguinte ponderação.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), referente ao Inquérito Civil no 06/2014 – SIMP No 000098-097/2014 foi assinado em 16/04/2014, sendo que algumas obrigações deveriam ser cumpridas até o dia 30/08/2014, outras até o dia 30/10/2014, conforme se infere no Id. 130176669, ou seja, são obrigações assumidas com prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) meses para cumprimento.

Os prazos estabelecidos entre as partes e acima mencionados se mostram bastante razoáveis, principalmente se considerarmos que as medidas acordadas não envolvem ou não exigem trabalhos complexos.

Para demonstrar que as medidas acordadas no referido TAC não são complexas, transcrevo algumas cláusulas pactuadas
in verbis:

2.1. Isolar a APP com cerca de arame liso, pro aproximadamente 100 metros, substituído o arame farpado por arame liso – Prazo: até 30 de agosto de 2014;

2.2. Não permitir a construção de muros, uso de telas, alambrados, arame farpados ou qualquer outro material, no limite da área de preservação permanente que impeça ou dificulte a livre circulação da fauna silvestre;

2.3. Acessar o rio apenas por meio de uma trilha com largura máxima de 1,5m (um metro e meio), para evitar a formação de caminhos desordenados e a entrada de veículos na área de preservação – Prazo: até 30 de agosto de 2014;

2.4. Fazer o plantio de mudas de espécies nativas, na APP, bem como a condução da regeneração natural (formigueiros, jenipapo, tarumã, embaúba, etc.) com tratos culturais. O plantio deverá ser feito com espaçamento máximo de 2x2m, devendo ser observado o plantio de espécies nativas apropriadas para as regiões alagadiças, com retenção de água – Prazo: até 30 de outubro de 2014;

(...)

Como se pode observar, os termos do TAC não são complexos, bem como perfeitamente possível de serem cumpridas nos prazos estabelecidos.

Logo, não há falar em cláusulas abusivas ou imposição de obrigação excessivas.

(...)

A Apelante sustenta ainda que o juiz ignorou o laudo técnico, o qual comprova a cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), faço a seguinte ponderação.

O Laudo Técnico assinado pela Engenheira Florestal Alessandra Paula Lopes dos Santos (CREA 120085202/8), elaborado no ano de 2021 e acostado no Id. 130176695 está muito mais próximo de documento particular com o escopo de justificar o não cumprimento dos termos do TAC do que uma prova técnica propriamente dita, pois a Engenheira Florestal subscritora justifica que a Apelante não obedeceu os prazo devido ao alto custo de algumas providências, que algumas mudas de plantas não pegaram e ocorrência de intempéries como focos de fogo no local.

Ao final do referido Laudo, a subscritora pede dilação de prazo para cumprimento do TAC.

Transcrevo parte das considerações finais (item 4) do referido Laudo, onde as justificativas acima foram mencionadas de forma expressa,
in verbis:

(...)
Este laudo tem como objetivo comunicar e relatar dos fatos ocorridos, constatados, bem como buscar soluções e/ou alternativas junto aos órgãos competentes, para que o proprietário não seja por uma situação que ocorreu por intempéries
, inclusive foi feito BO, por conta dos danos causados, pois já não aguenta mais ser responsabilizada, por atos que não cometeu, nos dias atuais através de uma consultoria técnica,
a proprietária tem ciência do passivo ambiental de tudo que ocorrer em sua área, está buscando como dito anteriormente se regularizar ambientalmente e desta forma cumprir novamente o TAC assinado
. Quero finalizar informando que a proprietária está aguardando a análise e validação do CAR. É sabido que uma vez apresentado Projeto que serão ou não solicitados e assim atender as leis vigentes.
Devo justificar por fim, que tendo a PANDEMIA também teve reflexo direto para que tão somente agora fosse feito os devidos ajuste na Estância Santa Terezinha
, já foi relatado nos autos que a sra. Terezinha mora com seu esposo na propriedade, mesmo com dificuldades tentou executar ela mesmo juntamente com seu esposo alguns dos itens solicitados (na época não teve entendimento que precisaria de um profissional habilitado, achou que executando as obrigações determinadas e terceirizando com muito custo mão de obras para outras) pelo Ministério Público, já que não achava mão de obra e por fim acabou também pegando esse vírus e ainda apresenta algumas sequelas causadas por este vírus. Aos poucos está voltando à normalidade.
Peço dilação de prazo para cumprimento do TAC novamente
e posterior a isso extinção do processo apesar processo se arrastar desde 2014, como falado repetidas vezes quero deixar claro que passado determinado tempo, que as obrigações da compromissária foram atendidas,
mesmo que de forma parcial, pois tão somente a Licença Prévia da rampa não foi feita, na época por questões financeiras
, o que ocorreu foi que quando houve outra vistoria, como tudo havia se perdido por intemperes e talvez ação humana que não da proprietária, os fiscais entenderam, o que é compreensível que a proprietária não havia acatado e executado as obrigações determinadas o que foi um grande equívoco. (...) (NEGRITEI)

Como se pode observar das considerações finais do laudo pericial acima transcrito, é inequívoco o fato da Apelante não ter cumprido os termos ajustados no TAC firmado com o Ministério Público.

Prova maior do descumprimento é o fato da perita contratada pela própria Apelante requerer dilação de prazo para cumprir o TAC, pois, de acordo com a lógica racional, somente pede dilação de prazo aquele que não cumpriu a obrigação assumida.

Sustenta a Apelante que o TAC desconsiderou a existência de área consolidada, devendo este ser anulado.

No entanto, o laudo pericial mencionado pela Apelante apenas menciona dispositivo legal acerca da área consolidada, sem que demonstrar qual é a área consolidada, qual a sua extensão, qual a sua localização, etc...

Trata-se, portanto, de alegação genérica sem lastro probatório mínimo, a qual não pode ser acolhida.

Alega a Apelante que o laudo técnico foi assinado por profissional habilitado para fazer e que possui fé pública.

O laudo acima mencionado não tem o condão de anular o TAC firmado entre a Apelante e o Ministério Público, uma vez tratar-se de documento particular e produzido de forma unilateral.

Ademais, como já afirmando anteriormente, o próprio laudo pericial acima conclui o trabalho requerendo dilação de prazo para cumprimento das obrigações assumidas, o que demonstra, em última análise, o descumprimento do TAC mencionado na exordial.

No que concerne ao argumento acerca da necessária revisão da aplicação da multa por ser a mesma exorbitante para uma pequena propriedade, a mesma também não procede, posto que o importe fixado de R$ 100,00 por dia (cláusula 3.3 do TAC), haja vista que fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o valor da multa cominatória para caso de descumprimento da obrigação não deve ser fixado em valor irrisório, pelo contrário, deve ser expressiva sem contudo, ser excessiva, sob pena de não atender o seu escopo, qual seja, garantir sua força coercitiva.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - OCORRÊNCIA DE QUEIMADA EM CERRADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS - DANOS MORAIS COLETIVOS - AUSÊNCIA - POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - O pedido de indenização por danos ambientais não deve ser acolhido quando o autor não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de prejuízo efetivo aos valores morais da coletividade, notadamente em atenção à possibilidade de recuperação da área degradada. - Nos termos dos arts. 499 e 500, ambos do Código de Processo Civil, a multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a obrigação no prazo assinalado, enquanto a conversão em perdas e danos é admitida diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, razão pela qual a conversão não obsta a fixação de multa. -
Admite-se a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta ao réu, cujo valor deve ser expressivo, de modo a garantir sua força coercitiva, sem se mostrar excessivo, a fim de não exceder a sua finalidade
. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.209946-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023) (NEGRITEI)

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024